Tribunal: TJES
Processo: 5000058-42.2023.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000058-42.2023.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALIDIA SCHULTZ SCHINEIDER
RECORRIDO: NATURA COSMETICOS S/A
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL DAS NEGATIVAÇÕES EXISTENTES EM NOME DA AUTORA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela parte autora em desfavor da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Alegação quanto à discussão judicial das negativações pré-existentes em desfavor da autora para afastar a aplicação da súmula 385 do STJ e reconhecer o direito da parte ao recebimento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da possibilidade de apreciação, em recurso inominado, de matéria nova não suscitada em primeira instância, à luz dos princípios da eventualidade e impugnação específica.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora, em sua petição inicial e na réplica, não apresentou a tese para afastar a aplicação da súmula 385 do STJ, violando os princípios da eventualidade e da impugnação específica, que exigem a apresentação de todas as defesas e argumentos na fase adequada.

4. A apresentação de novas teses em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.

5. A inovação recursal impede o conhecimento de matérias não debatidas na instância anterior, caracterizando preclusão, o que impossibilita a análise da alegação de prescrição pela instância revisora.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido em razão da inovação recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
A apresentação de novas teses em sede recursal, não suscitadas em primeira instância, caracteriza inovação recursal, configurando preclusão e impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 435.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/06/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000058-42.2023.8.08.0056

RECORRENTE: ALIDIA SCHULTZ SCHINEIDER

RECORRIDA: NATURA COSMÉTICOS S/A

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FELIPE LEITAO GOMES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DANO MORAL. ALEGAÇÃO DE DISCUSSÃO JUDICIAL DAS NEGATIVAÇÕES EXISTENTES EM NOME DA AUTORA PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pela parte autora em desfavor da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Alegação quanto à discussão judicial das negativações pré-existentes em desfavor da autora para afastar a aplicação da súmula 385 do STJ e reconhecer o direito da parte ao recebimento de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação da possibilidade de apreciação, em recurso inominado, de matéria nova não suscitada em primeira instância, à luz dos princípios da eventualidade e impugnação específica.

RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora, em sua petição inicial e na réplica, não apresentou a tese para afastar a aplicação da súmula 385 do STJ, violando os princípios da eventualidade e da impugnação específica, que exigem a apresentação de todas as defesas e argumentos na fase adequada.

4. A apresentação de novas teses em sede recursal configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento pacificado na jurisprudência e nos termos do art. 435 do Código de Processo Civil.

5. A inovação recursal impede o conhecimento de matérias não debatidas na instância anterior, caracterizando preclusão, o que impossibilita a análise da alegação de prescrição pela instância revisora.

DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não conhecido em razão da inovação recursal, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Tese de julgamento:
A apresentação de novas teses em sede recursal, não suscitadas em primeira instância, caracteriza inovação recursal, configurando preclusão e impedindo o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 435.

Lei nº 9.099/95, art. 55.

Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJES, AP 0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/06/2023.

RELATÓRIO

Em síntese, informa a autora que foi vítima de fraude, sofrendo negativação indevida por parte da empresa ré em decorrência de dívida que jamais contraiu, razão pela qual requer o recebimento de indenização por danos morais.

A sentença julgou improcedente a pretensão autoral, nos seguintes termos:

No caso concreto, mesmo que a Ré tenha inscrito a Autora nos cadastros de proteção ao crédito de maneira equivocada, visto que em razão de dívida inexistente, fato é que quando da negativação a consumidora já possuía duas inscrições preexistentes, conforme documento de
id 20758337
.

Sendo assim, nos termos da jurisprudência pátria e da Súmula n° 385, é incabível a condenação da parte demandada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Irresignada, a autora interpôs o presente Recurso Inominado, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. Discorre que as negativações pré-existentes em seu desfavor são objeto de discussão judicial nos autos processuais de n° 5000056-72.2023.8.08.0056 e 5000055-87.2023.8.08.0056, de forma que a aplicação da súmula n° 385 do STJ deve ser afastada, sendo julgada procedente a pretensão autoral.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da recorrente.

Analisando os autos processuais, constato que esta é a primeira oportunidade em que a autora informa que as restrições em seu nome, registradas nos órgãos de proteção ao crédito, são objeto de discussão em ação judicial, de forma que a Súmula n° 385 do Superior Tribunal de Justiça não se aplica ao caso em comento.

Portanto, as teses lançadas pela recorrente são inéditas no feito, não tendo sido suscitadas na petição inicial, tampouco na réplica de Id. n° 10704051, como requer o princípio da impugnação específica e princípio da eventualidade, norteadores no devido processo legal.

Destarte, o Recurso Inominado ofende os princípios do contraditório e da ampla defesa, caracterizando inovação recursal
, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

Assim sendo, entendo pela ocorrência de preclusão do direito da recorrente,
diante da configuração de inovação recursal e supressão de instância, nos termos do artigo 435 do Código de Processo Civil, conforme entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. FUNDAMENTO NÃO APRESENTADO EM CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1) É vedado o conhecimento, em sede recursal, de matérias não arguidas na contestação e não enfrentadas na sentença, sob pena de inovação recursal. Precedentes. 2) Recurso não conhecido. (TJES, AP
0026550-45.2011.8.08.0035, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data: 13/Jun/2023)

Dessa forma, em decorrência do instituto da preclusão, não conheço do recurso interposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de conhecimento e apreciação do mérito recursal.

Ao contrário do registrado no voto de Vossa Excelência, a tese de negativações preexistentes foi debatida em contestação (ID 10704034 - pág. 05), tanto é assim que foi o fundamento utilizado pelo magistrado de origem para julgar improcedente o pedido de danos morais (ID 10704053).

No caso, as razões recursais impugnam os próprios fundamentos da sentença, bem como a sua conclusão, não veiculando matéria diversa daquela expressamente abordada pelo Juízo de origem.

Com efeito, por um lado, o Juízo de origem considerou a existência de negativação preexistente em nome da autora/recorrente e reputou indevida a condenação da requerida/recorrida ao pagamento de compensação por danos morais, por força do disposto na Súmula 385, do STJ. Por outro lado, as razões recursais da parte recorrente versam sobre essas mesmas duas questões, todavia, pretendo conclusão diversa.

Com tais considerações, entendo que não há inovação recursal quanto à tese questionada nas razões recursais, ressalvando, contudo, que a prova documental apresentada junto ao Recurso Inominado não merece ser apreciada. Nos termos do art. 435 do CPC (aplicado subsidiariamente), não se pode admitir a juntada de documentos em fase recursal, salvo quando se trata de fato novo posterior à sentença ou documento que a parte não tinha conhecimento ou condições de produzir, não sendo o caso dos autos.

Via de consequência, prossigo ao mérito recursal.

Com efeito, a matéria devolvida diz respeito a configuração dos danos morais, e, ausente recurso da ré a negativação do nome da autora/recorrente por dívida inexistente resta incontroversa.

Pois bem.

Diferente do registrado pelo sentenciante, não vislumbro a incidência da Súmula 385 do STJ, de modo que o histórico de inscrições do nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito não é capaz de elidir a responsabilidade civil da empresa ré (a falha na prestação do serviço não deixou de existir). A existência de negativação anterior pode ser utilizada no momento da quantificação do dano moral, mas não para definir a incidência (ou não) do dano.

Assim, evidenciada a falha na prestação do serviço, e por força do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é devida a indenização por dano extrapatrimonial, eis que demonstrada a abusividade na prática adotada pela Recorrida, contribuindo e possibilitando a perpetração dos prejuízos em face do consumidor. A negativação indevida gera, inclusive, danos morais
in re ipsa.

Em relação ao quantum indenizatório, resta consolidado, tanto na doutrina, como na jurisprudência, o entendimento de que a fixação do valor deve ser feita com razoabilidade, levando-se em conta determinados critérios, como o porte econômico das partes, o objetivo de atenuação da ofensa, a atribuição do efeito pedagógico e a estimulação de maior zelo na condução das relações.

No caso em tela, dada as particularidades do caso concreto, mormente, a existência de negativações anteriores, conforme espelho de ID 10704021, entendo ser razoável a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor esse que compensa adequadamente a parte autora, ao tempo em que serve de punição à recorrida, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Por todo o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), que deverá ser atualizado da presente data.

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso.

É como voto.